Tribunal: TJBA
Processo: 8000377-79.2015.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000377-79.2015.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: EVANICE OLIVEIRA GONCALVES

Advogado(s)
:
RITA DE CASSIA SAMPAIO PEREIRA SENA, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de exibição de documentos bancários e condenou o autor ao pagamento das custas, sem condenação em honorários. A sentença considerou atendido o pedido pela apresentação espontânea dos documentos pela instituição financeira em contestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a procedência da ação cautelar de exibição de documentos, na ausência de demonstração de prévio requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de interesse de agir em ações de exibição de documentos exige a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido, nos termos do REsp 1.349.453/MS.

4. Ausente a prova da solicitação prévia e da resistência da parte requerida, a sentença deve ser reformada para reconhecer a ausência de interesse de agir e extinguir o processo sem resolução de mérito.

5. Aplicação de tese fixada pelo STJ. Ônus sucumbenciais atribuídos à parte autora, com fixação de honorários advocatícios em R$ 2.000,00, conforme tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido para
reconhecer a ausência de interesse de agir
da apelada e
extinguir o processo sem resolução do mérito
, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8000377-79.2015.8.05.0166, em que figura como apelante
BANCO BRADESCO S.A.
e como apelada,
EVANICE OLIVEIRA GONÇALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.